Tribunal: TJES
Processo: 5006550-54.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006550-54.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADO DEDE LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: LYA DE OLIVEIRA MOURA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006550-54.2020.8.08.0024

RECTES.: SUPERMERCADO DEDE LTDA- EPP e PANDURATA ALIMENTOS LTDA

RECDOS: LYA OLIVEIRA MOURA, EROS NEVES MOURA e TANIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA MOURA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÁZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE BISCOITO COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. MERA EXPOSIÇÃO CONFIGURA OFENSA AO DIREITO DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE E DA FABRICANTE.
DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da recorrente Pandurata Alimentos Ltda:
Alega, em síntese, que as
a
firmações
dos recorridos acerca da compra de biscoito com corpo estranho em seu interior são inverossímeis, destacando que foi construída uma narrativa que possibilitasse a utilização do poder judiciário como fonte de enriquecimento através do aproveitamento de cada um dos familiares que supostamente ingeriram o produto, que não morariam na mesma cidade, de forma a maximizar os lucros com o processo. Apontam também a impossibilidade de que o produto estivesse impróprio para o consumo e que sequer foi comprovada a ingestão do alimento. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, reconhecimento de que os recorridos não residem em mesmo local e condenação dos recorridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Tese da recorrente Supermercado Dede Ltda:
Alega, em síntese, que a responsabilidade pela possível presença de corpo estranho no alimento é dos recorridos pelo fato de que houve o suposto acondicionamento indevido do produto, sendo o fato culpa exclusiva dos
mesmos
. Destaca ainda
a
carência de provas que comprove o fato lesivo ou o nexo causal entre o referido fato e o suposto ato ilícito da recorrente. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, afastamento da multa dos embargos de declaração considerados protelatórios e a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios por não fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.
3. Tese dos recorridos:
Contestam que não há que se falar em má fé e uso do judiciário para enriquecimento, visto que apesar de possuírem residências tanto em Vitória quanto em Guarapari, estão juntos nesta
cidade
na maior parte do tempo ultimamente, mesmo tendo como domicílio a cidade de Vitória. Destacam que foi ingerido produto impróprio para consumo, o que gera dano moral indenizável, e que as recorrentes são responsáveis pela violação de normas sanitárias vigentes. Contestam ainda a alegação de culpa exclusiva, aludindo que não foi sequer objeto de julgamento do primeiro juízo, bem como a alegação de ausência de provas. Requerem que seja negado provimento aos recursos interpostos e a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença: “
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
as requeridas ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

5. Fundamentação:
Conheço do
s
recurso
s
apresentado
s
pelas recorrentes,
eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo os recursos apenas em seus efeitos devolutivos.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Quanto à alegação de controvérsia em relação ao domicílio das recorridas, observa-se que a matéria não foi objeto de apreciação no primeiro grau, e, portanto, não merece conhecimento,
posto que inadmissível a inovação recursal
.

No que tange ao dano moral, entendo que restou comprovado nos autos que o produto adquirido pelos recorridos continha, de fato, corpo estranho em seu interior, conforme verificado na sentença de piso e pelos documentos trazidos aos autos (ID nº 5045580). Não vejo como plausíveis as alegações de que houve acondicionamento inadequado do produto, primeiro por que, como alegado pelos recorridos e corroborado pelo próprio recorrente “
Supermercado Dede Ltda”, houve 1 (um) dia de intervalo entre o consumo inicial do biscoito e o momento em que uma das recorridas notou a irregularidade no produto. Ora, improvável que apenas uma noite, mesmo que mantido em acondicionamento não ideal, tenha sido suficiente para que o biscoito fosse completamente tomado e ruído por pragas, o que visivelmente ocorreu. Segundo, não há muito tempo entre a compra do produto e o ingresso da ação, o que também demonstra que é pouco provável que o problema foi o mal acondicionamento do produto, ou que as condições do produto foram criadas deliberadamente, o que não pode ser estabelecido como regra, não existindo qualquer prova nesse sentido nos autos. Sendo assim, evidente que houve uma exposição do consumidor a risco concreto de consumo de alimento impróprio, não sendo importante o fato do produto ter sido consumido ou não. A mera exposição ao produto com corpo estranho em seu interior é fato ensejador de indenização a título de dano moral, uma vez que se verifica que houve, de fato, ofensa ao direito à alimentação adequada, conforme o entendimento vigente do STJ e como foi apontado na sentença de primeiro grau.

Também não vejo como razoáveis as alegações da recorrente “Padurata Alimentos Ltda” referentes à impossibilidade de o produto “estar impróprio para o consumo mesmo com a presença de larvas”, visto que na prática, mesmo que não exista risco à saúde do consumidor, é inconcebível esperar que o homem médio se alimente de um biscoito que contenha larvas ou qualquer corpo estranho, que normalmente, no contexto brasileiro, causam repulsão e desprazer ao ser humano. Além disso, não se sabe de fato que tipo de inseto ou criatura estava presente no produto em questão, sendo impossível até mesmo garantir a segurança de seu consumo
.
A teor do que dispõem os artigos 7º, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC, há de se reconhecer a responsabilidade solidária entre as recorridas.
Em relação
ao
quantum
a ser
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que
o valor arbitrado d
eve ser
mantid
o
, posto que fixado em patamar adequado e proporcional,
condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento
dos envolvidos
, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
Por fim, a multa processual fora devidamente aplicada, posto que inadmissível em nosso ordenamento jurídico a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, como o manejado, como forma de
modificar
o julgado, restando caracterizado o caráter protelatório.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
pelas recorrentes e
NEGO-LHES
PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença objurgada. Condeno os recorrentes nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.